Tribunal: STF
Processo: Pet 12432
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo regimental (eDOC 39) contra decisão que concedeu a ordem de habeas corpus ao requerente Eduardo da Costa Paes, para “confirmar a liminar (eDOC 16) que garantiu à defesa o direito de acessar os elementos do acordo de colaboração premiada e do acordo de não persecução civil de Lélis Teixeira que apontem para a responsabilidade do requerente e não se refiram a diligências em curso, incluindo os registros das tratativas e da audiência de homologação.” (eDOC 34)



    Na decisão, restou determinado que o Juízo da 16ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro desentranhasse dos autos da ação de improbidade os termos e elementos de prova do acordo de não persecução civil e do acordo de colaboração premiada de Lélis Teixeira, dando continuidade ao processo.



    Nas razões recursais, afirma o MPRJ possuir legitimidade e interesse jurídico para recorrer no presente feito na qualidade de terceiro prejudicado. 



    Defende que, “conquanto o presente requerimento de extensão de efeitos tenha sido formulado nos autos de Reclamação Criminal, seu objeto extrapola a esfera criminal e atinge procedimentos de natureza cível. Conclui-se, portanto, que o presente requerimento, uma vez desentranhado dos autos da Reclamação Criminal e tendo recebido distribuição autônoma, desvincula-se do procedimento criminal e ostenta natureza própria. Especificamente na parte que atinge a atribuição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a natureza do decisum é eminentemente cível.” (eDOC 39, p. 7)



    Preliminarmente, suscita a nulidade absoluta da decisão por ausência de intimação do Ministério Público Estadual e violação ao contraditório e à ampla defesa. 



    Assevera que “a decisão agravada, no que tange à ordem de desentranhamento de provas da Ação de Improbidade Administrativa nº 0269768-60.2019.8.19.0001, padece de vício insanável de nulidade, porquanto proferida sem que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, autor da referida ação e titular dos elementos de prova cuja exclusão foi determinada, fosse previamente intimado para se manifestar.” (eDOC 39, p. 9)



    No mérito, argumenta que a utilização de habeas corpus, de ofício, “para intervir em controvérsia sobre a admissibilidade de provas em ação de improbidade administrativa representa flagrante e insustentável inadequação da via eleita, que subverte a própria essência constitucional do instituto.” (eDOC 39, p. 10)



    Ao final, pugna pelo cancelamento da certidão de trânsito em julgado e requer a reconsideração da decisão agravada a fim de “ revogar integralmente o capítulo decisório que determinou ao Juízo da 16ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de Janeiro o desentranhamento, dos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0269768-60.2019.8.19.0001, dos termos e elementos de prova do Acordo de Não Persecução Civil e do Acordo de Colaboração Premiada de Lélis Teixeira”. (eDOC 39, p. 19) Subsidiariamente, requer a submissão do agravo regimental à Segunda Turma, para julgamento e provimento recursal. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que o caso é de não conhecimento do agravo regimental, em razão de sua intempestividade, porquanto a decisão objurgada transitou em julgado, conforme certificado nos autos (eDOC 37).



    Com efeito, o prazo para a interposição de agravo regimental é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 317 do Regimento Interno do STF. 



    Vide a norma regimental: “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.” 



    Na hipótese, a decisão agravada foi divulgada em 16/09/2025 e publicada no DJE em 17/09/2025, de modo que não há de se falar em ausência de intimação e violação ao contraditório, ao passo que o agravo regimental somente foi interposto 29/09/2025 (eDOC 40), sendo manifestamente intempestivo.



    Esta Suprema Corte já decidiu que “é intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP” (HC 184206 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29-07-2020). 



    No mesmo sentido são os seguintes precedentes: Rcl nº 67.754-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-23-08-24; HC 228454 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21-08-2023; HC 204380 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-13-12-2021.



    Ademais, a jurisprudência do STF considera que, em matéria criminal, o Ministério Público não dispõe de prazo em dobro para interpor recurso, nos termos do precedente estabelecido no julgamento do HC 120275, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12-09-2018.



    Ante a intempestividade do recurso, não conheço do agravo regimental. 



    Determino o arquivamento imediato dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente